Tribunal: TJSP
Processo: 0003731-49.2012.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito – A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito – INDENIZAÇÃO

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito – A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO, com observação no tocante aos honorários recursais.